Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-60.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. REDUÇÃO. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a associação requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais).
II. Questão em discussão
2. São as seguintes questões em discussão: i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; ii) a legitimidade dos descontos efetuados pela apelante no contracheque do autor a título de contribuição associativa; iii) a obrigação de restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente; iv) a ocorrência de danos morais; v) e o quantum indenizatório.
III. Razões de decidir
3. O fato de a requerida, ora apelante, tratar-se de uma associação sem fins lucrativos, não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois, ao ofertar produtos e serviços aos associados, mediante retribuição, nos termos de seu Estatuto, enquadra-se no conceito de fornecedor/prestador de serviço, previsto no art. 3o do CDC, ao passo que o autor, alegando que não se filiou à requerida, insere-se no conceito de consumidor por equiparação, previsto no art. 17 da Lei Consumerista.
4. Não tendo a associação requerida, ora apelante, se desincumbido do dever de comprovar a relação jurídica existente com a parte autora a justificar os descontos efetuados a título de contribuição associativa, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil, deve restituir o autor dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário.
5. O autor, pessoa idosa, teve descontos indevidos sobre seu benefício previdenciário, e a requerida não demonstrou circunstância apta a justificar o equívoco, sendo, portanto, cabível a devolução em dobro, conforme determina o artigo 42, §1o, do Código de Defesa do Consumidor
6. Os descontos indevidos sobre o contracheque do autor, pessoa idosa, a título de contribuição associativa não contratada, ultrapassa os meros dissabores do cotidiano e caracteriza danos extrapatrimoniais, notadamente porque os descontos foram realizados sobre o beneficiário previdenciário do autor, de natureza alimentar.
7. Na fixação do valor da indenização por dano moral, deve o julgador se atentar para as finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação e se guiar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo o quantum, no caso em exame, ser reduzido de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, 17, 42, § 1o; CPC, art. 373.